Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704705-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: SANDRO DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a desistência tácita da prova pericial e designou audiência de instrução para o dia 5.5.2022. O agravante afirma que o feito está maduro para a perícia e que não há preclusão para a prova pericial por interessar – e ser direcionada – até próprio Judiciário, já que o art. 370/CPC, admite a prova pericial até por ordem de ofício. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Alega que o prazo em que o processo ficará no aguardo da audiência de instrução é suficiente para que seja realizada a perícia médica, principalmente porque os quesitos já foram formulados. Informa a existência de depósito dos honorários periciais com acréscimo de vinte e cinco por cento (25%), em atualização do valor. Transcreve o teor dos arts. 370 e 435 do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a realização da prova pericial antes da audiência de instrução. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e deixou o prazo transcorrer sem apresentar petição (id 32741670 e 33357608). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau considerou a desistência tácita da prova pericial. Confira-se, naquilo que importa, trecho: Procedo ao saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. Não há vícios ou irregularidades a serem sanados. Constato, ainda, a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela pela primeira contra a decisão que homologou o pedido de desistência em relação ao segundo réu, id 108853261, prosseguindo-se o feito entre o autor e a primeira ré. Na fase de especificação de provas, foi deferida a perícia médica, postulada por ambas as partes, a ser custeada também por ambas, sendo que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, id 36935408. Após sucessivas tentativas de intimação do Hospital Santa Marta para que promovesse o recolhimento do valor dos honorários periciais por ele devidos, inclusive por meio de mandado expedido para cumprimento por oficial de justiça, ID. 74857579, todas as diligências intentadas para o aludido fim restaram infrutíferas, mesmo advertida do ônus decorrente da não produção da prova pericial. Também foi deferida a prova oral requerida pela partes, consistente na oitiva de testmunhas e depoimento pessoal do segundo réu, id 36935408. Sendo assim, tenho por preclusa a prova pericial em razão da desistência tácita da ré quanto à realização da prova. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator